Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Assis de Medeiros e outros em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, suspendera o curso procedimental e determinara que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0734132-07.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pelo ora agravado, restando inviabilizada, por conseguinte, a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conquanto possível a expedição de requisitório para pagamento da parcela incontroversa, caso o montante integral supere o teto legal para Requisições de Pequeno Valor, deve a parcela incontroversa ser realizada via de expedição de precatório, consoante entendimento firmado pela Corte Suprema de Justiça, sobejando inviável, no caso concreto, a expedição de requisitório nos moldes requestados, pois a parcela incontroversa alcança montante inferior ao teto da Requisição de Pequeno Valor. Objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso do crédito executado, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que deflagraram em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva, utilizando, nos cálculos do crédito executado, o IPCA-E como índice de atualização monetária. Registraram que o agravado, regularmente intimado, reconhecera como incontroverso o crédito de R$44.182,20 (quarenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e vinte centavos). Consignaram que, diante do reconhecimento parcial, afigura-se possível a imediata expedição de requisitório de pagamento referente a esse montante, na forma preconizada pelo artigo 535, §4o do estatuto processual. Realçaram que, contudo, o provimento guerreado, por via oblíqua, conferira efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0734132-07.2022.8.07.0000 em flagrante violação ao princípio dispositivo e à autoridade do ato judicial, que não guarnecera o agravo de instrumento de efeito suspensivo. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Francisco Assis de Medeiros e outros em face da decisão, integrada por aclaratórios, que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Distrito Federal – tendo como objeto diferenças remuneratórias e honorários advocatícios, suspendera o curso procedimental e determinara que se aguardasse o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0734132-07.2022.8.07.0000, anteriormente manejado pelo ora agravado, restando inviabilizada, por conseguinte, a expedição de Requisição de Pequeno Valor. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que, conquanto possível a expedição de requisitório para pagamento da parcela incontroversa, caso o montante integral supere o teto legal para Requisições de Pequeno Valor, deve a parcela incontroversa ser realizada via de expedição de precatório, consoante entendimento firmado pela Corte Suprema de Justiça, sobejando inviável, no caso concreto, a expedição de requisitório nos moldes requestados, pois a parcela incontroversa alcança montante inferior ao teto da Requisição de Pequeno Valor. Objetivam os agravantes a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso do crédito executado, independentemente do julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, no mérito, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formularam. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois o decidido cingira-se a determinar que se aguarde o julgamento de agravo de instrumento anterior, que, inclusive, já fora julgado, estando pendente apenas a resolução dos embargos de declaração manejados pelo oras agravantes. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a determinar que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento individualizado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustre prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)